Tribunal: TJPA
Processo: 0821441-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821441-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ILKA MORAES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE PAINEL FARMACOGENÉTICO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3 E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED de Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, a qual deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse exame de painel farmacogenético em favor de beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 3 e deficiência intelectual, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática agravada deve ser reconsiderada ou submetida à reforma pelo órgão colegiado, ante a alegação de ausência de preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS; (ii) saber se deve ser mantida a obrigação da operadora de plano de saúde de custear exame de painel farmacogenético prescrito ao beneficiário, diante da indicação médica, da condição clínica informada e da Nota Técnica do NatJus favorável à realização do exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC, e deve ser conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
4. A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ, impondo interpretação contratual compatível com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção da legítima expectativa do consumidor.
5. Embora o rol da ANS possua natureza, em regra, taxativa, a jurisprudência do STJ admite hipóteses excepcionais de cobertura de procedimentos não elencados, especialmente quando inexistente substituto terapêutico adequado no rol, houver indicação médica e demonstração técnica da pertinência do exame ou tratamento.
6. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para admitir a cobertura de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol da ANS, desde que preenchidos os critérios legais pertinentes.
7. No caso concreto, a decisão monocrática agravada consignou que a controvérsia diz respeito a exame necessário à definição da melhor conduta terapêutica para patologia coberta pelo plano de saúde, havendo indicação médica e Nota Técnica do NatJus favorável à realização do exame.
8. Os argumentos deduzidos no agravo interno reproduzem, em essência, a tese já apreciada na decisão monocrática, fundada na taxatividade do rol da ANS e na ausência de recomendação da CONITEC, sem infirmar de modo suficiente os fundamentos adotados para manutenção da tutela deferida na origem.
9. Mantém-se a decisão agravada, pois a negativa de cobertura, fundada exclusivamente na ausência de previsão do exame no rol da ANS, mostra-se abusiva quando o procedimento se revela necessário à condução terapêutica de doença coberta pelo contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de previsão de exame no rol da ANS não autoriza, por si só, a negativa de cobertura quando demonstrada a indicação médica e a pertinência técnica do procedimento para definição da melhor conduta terapêutica de doença coberta pelo plano. 2. Deve ser mantida a decisão monocrática que nega provimento ao agravo de instrumento quando o agravo interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I, e 1.021; CDC, arts. 14, 18, § 6º, III, e 20, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0821441-03.2024.8.14.0000; Agravante: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; Agravado: ERICK FERNANDO MORAES DE SOUSA, representado por ILKA MORAES FERREIRA: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste
julgamento.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática lançada ao id 28441171, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0821441-03.2024.8.14.0000, mantendo decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por ERICK FERNANDO MORAES DE SOUSA, representado por ILKA MORAES FERREIRA, em desfavor da ora agravante.

A decisão monocrática agravada consignou que o recurso de agravo de instrumento se insurgira contra decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a UNIMED BELÉM autorizasse e custeasse o exame de painel farmacogenético em favor do beneficiário, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. Na decisão recorrida, esta Relatoria registrou que a controvérsia consistia em definir a obrigatoriedade de custeio do exame farmacogenético conforme solicitação médica; reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes, à luz da Súmula nº 608 do STJ e do art. 14 do CDC; ponderou que, embora o julgamento dos EREsp nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP tenha atribuído natureza, em regra, taxativa ao rol da ANS, não se trata de taxatividade absoluta, sobretudo diante das hipóteses excepcionais reconhecidas pela jurisprudência e das alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022 na Lei nº 9.656/1998; destacou que o autor é usuário do plano de saúde, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 3 e deficiência intelectual, sem sucesso com algumas medicações prescritas, razão pela qual foi indicada a realização do exame de painel farmacogenético; assinalou, ainda, que a Nota Técnica emitida pelo NatJus do TJPA se posicionou favoravelmente à realização do exame pelo plano; e concluiu que, tratando-se de exame necessário à definição da melhor conduta médica para tratamento de patologia coberta pelo plano de saúde, revela-se abusiva a recusa fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, razão pela qual negou provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões de agravo interno, colacionadas ao id 29217043, a agravante sustenta, em síntese:

(i)

a tempestividade do recurso, afirmando que tomou ciência da decisão monocrática em 24/07/2025 e que o termo final para interposição seria 14/08/2025;

(ii)

o cabimento do agravo interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, defendendo a necessidade de apreciação da matéria pelo órgão colegiado, inclusive para fins de exaurimento de instância e eventual interposição de recursos excepcionais;

(iii)

que a decisão monocrática deve ser reformada, porquanto teria mantido obrigação de cobertura de procedimento não incluído no rol da ANS sem que estivessem preenchidos os requisitos excepcionais fixados pelo STJ nos EREsp nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP;

(iv)

que a cobertura de procedimentos ou medicamentos em desacordo com o rol da ANS somente seria possível de forma excepcional e mediante preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STJ, notadamente inexistência de indeferimento expresso pela ANS, comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais ou estrangeiros e, quando possível, diálogo interinstitucional com entes técnicos;

(v)

que a Nota Técnica referenciada pela decisão monocrática teria mencionado a ausência de recomendação da CONITEC para o uso ou incorporação do teste farmacogenético na psiquiatria, no SUS ou em protocolos clínicos, sustentando, por isso, que não estaria demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para cobertura excepcional;

(vi)

que a mera recomendação médica não seria suficiente para obrigar a operadora a custear procedimento não constante do rol da ANS;

(vii)

que a negativa de cobertura teria ocorrido em consonância com a Lei nº 9.656/1998 e com os arts. 2º e 14 da RN nº 465/2021/ANS, inexistindo ilicitude, uma vez que o procedimento não teria cobertura prevista em lei ou contrato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com reconsideração da decisão monocrática ou submissão do feito ao órgão colegiado para julgamento.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita a verificar se deve ser reconsiderada ou reformada a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo a decisão de primeiro grau que determinou o custeio do exame de painel farmacogenético indicado ao beneficiário ERICK FERNANDO MORAES DE SOUSA, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 3 e deficiência intelectual.

Adianto que o agravo interno não merece provimento. Explico

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

O recurso, portanto, é cabível. Contudo, a apreciação colegiada da insurgência não conduz à modificação da decisão monocrática agravada, pois as razões apresentadas pela agravante não infirmam os fundamentos anteriormente adotados.

A decisão monocrática agravada enfrentou a controvérsia sob a ótica da relação de consumo, da proteção à saúde do beneficiário e da interpretação da legislação de regência dos planos de saúde após as alterações promovidas pela Lei nº 14.454/2022.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre beneficiário e operadora de plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 608/STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Nesse contexto, a interpretação das cláusulas contratuais e das normas regulatórias deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção da legítima expectativa do consumidor, não sendo admissível que a operadora, embora cubra a doença, inviabilize exame indicado como necessário à definição da melhor conduta terapêutica.

A decisão agravada também consignou corretamente que o julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP pelo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza, em regra, taxativa do rol da ANS, mas não afastou, de modo absoluto, a possibilidade de cobertura excepcional de procedimentos não previstos expressamente no rol.

A própria agravante reconhece, em suas razões, que o entendimento do STJ admite hipóteses excepcionais de cobertura. A divergência recursal reside, essencialmente, na alegação de que tais requisitos não estariam preenchidos no caso concreto, sobretudo diante da ausência de recomendação da CONITEC.

Todavia, tal argumento não se mostra suficiente para alterar a conclusão anteriormente adotada.

A decisão monocrática registrou que esta Relatoria solicitou Nota Técnica do NatJus do TJPA, a qual se posicionou pelo deferimento da realização do exame pelo plano. Tal circunstância é relevante porque demonstra que a conclusão adotada não se baseou apenas na prescrição médica isolada, mas também em elemento técnico produzido por núcleo especializado de apoio ao Poder Judiciário.

Ademais, o fato de a CONITEC não recomendar a incorporação do teste farmacogenético na psiquiatria, no âmbito do SUS ou dos protocolos clínicos mencionados pela agravante, não conduz automaticamente à conclusão de impossibilidade absoluta de cobertura no âmbito da saúde suplementar, especialmente quando há indicação médica individualizada e manifestação técnica favorável do NatJus no caso concreto.

A Lei nº 9.656/1998, com redação alterada pela Lei nº 14.454/2022, dispõe em seu art. 10, § 13:

“§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde — Conitec, ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

No caso dos autos, a decisão agravada, ao manter a tutela deferida na origem, considerou a existência de indicação médica para exame destinado à definição da melhor conduta terapêutica de paciente com Transtorno do Espectro Autista nível 3 e deficiência intelectual, bem como Nota Técnica do NatJus favorável à realização do procedimento.

Também se mostra pertinente o fundamento de que, se a patologia é coberta pelo plano de saúde, não pode a operadora limitar, de forma desarrazoada, os meios diagnósticos ou complementares necessários à adequada condução do tratamento indicado pelo profissional assistente, especialmente quando a recusa se apoia apenas na ausência de previsão no rol da ANS.

A finalidade do contrato de assistência à saúde não se limita à cobertura abstrata da doença, mas compreende a viabilização dos meios necessários ao tratamento adequado, dentro dos parâmetros legais e técnicos aplicáveis. Assim, em se tratando de exame destinado a subsidiar escolha terapêutica para condição coberta, a negativa automática fundada no rol da ANS esvaziaria a própria utilidade da cobertura contratada.

A jurisprudência citada na decisão monocrática permanece aplicável ao caso, notadamente no sentido de que a ausência de previsão no rol da ANS não exclui, por si só, a responsabilidade da operadora quando o procedimento é indicado por profissional de saúde e se relaciona ao tratamento de doença coberta.

A agravante sustenta, ainda, que a mera recomendação médica não bastaria para obrigar o custeio. Ocorre que a decisão agravada não se fundou exclusivamente em recomendação médica, mas também na condição clínica descrita, na finalidade do exame, na incidência do CDC, no regime jurídico posterior à Lei nº 14.454/2022 e na Nota Técnica do NatJus do TJPA.

Portanto, não se verifica ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de primeiro grau.

O agravo interno, em verdade, reitera a tese de taxatividade do rol da ANS e a ausência de recomendação da CONITEC, argumentos já considerados e superados pela decisão agravada à luz das peculiaridades do caso concreto. Não havendo demonstração de elemento novo ou fundamento capaz de alterar a conclusão anteriormente firmada, impõe-se a manutenção do decisum.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 03/06/2026